Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-36.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001889-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL – OBSERVÂNCIA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMS-IMPORTAÇÃO —

ARTIGO 7º DO TRATADO DO MERCOSUL — PRODUTO NACIONAL SIMILAR COM ISENÇÃO DO ICMS – RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

2.

O artigo 7º do Tratado do Mercosul, do qual o Brasil é signatário, estabelece tratamento tributário paritário ao interno, motivo por que cabe a extensão do benefício fiscal quanto à alíquota do ICMS constante no artigo 1º da Lei Estadual nº 9.855/2012

3.

Direito líquido e certo existente.

4.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 81225488 – fls. 1-4) que, proferida em mandado de segurança, impetrado por
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA
., concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora “
a isenção do ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importadas da Argentina, nas operações realizadas pela impetrante
”.

Em suas razões, aduz que o artigo 1º, da Lei Estadual nº 9.855/2012, no qual a apelada fundamenta seu pedido “
não ampara a pretendida liberação de mercadoria importada sem o recolhimento do ICMS, visto que trata da redução da base de cálculo do referido tributo, e, ainda assim, apenas nas aquisições interestaduais de mercadoria para revenda, não acobertando operações de importação
”.

Assevera que “
com o desenquadramento do Regime de Estimativa Segmentada, previsto nos artigos 143 a 150 do RICMS/MT (arts. 87-A a 87-I do RICMS antigo), em decorrência da revogação da Portaria 133/2007, o contribuinte passou para o regime de apuração normal do ICMS (conta-gráfica), lançando a débito o ICMS devido nas operações de saída e a crédito o imposto incidente na entrada da mercadoria
”.

Aduz que “
ainda que, no caso, seja aplicada a regra do Tratado de Assunção, isto é, que se dê à importação o mesmo tratamento que se dá ao produto nacional, o contribuinte teria que recolher o ICMS correspondente às suas operações interestaduais, ou seja, 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor da importação, hipótese em que o valor recolhido seria utilizado como crédito na apuração do ICMS
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 81225492).

Contrarrazões de Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda., pelo acolhimento da preliminar por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 81225495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL

A empresa pugna o não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade, sob a justificativa de que “
o Apelante impugnou os fundamentos da sentença proferida pelo juízo a quo limitando-se a repisar os fundamentos já apresentados em sede de contestação
”.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao decisum objeto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No caso concreto, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, o que ocorreu na peça em exame, sem importar em qualquer revés ao exame do apelo.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“Isso porque se colhe da causa de pedir, que o impetrante pretende a isenção do ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importadas da Argentina, por estar inclusa na redução e integração de alíquota final de 8,10%, celebrada com o Protocolo de Intenções junto à SICME em 02/01/2013.

Ouvida a autoridade coatora, esta confirmou que para transações interestaduais a impetrante recolhe o montante de 8,10% a título de ICMS e 0,30% ao Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza.

O Protocolo de Intenções firmado com o ESTADO DE MATO GROSSO tem por fundamento a Lei Estadual n. 9.855, de 26 de dezembro de 2012, que em seu art. 1º estabeleceu a alíquota de 8,10% para as empresas com área de atuação semelhante a impetrante.

Se há benefício fiscal quanto a alíquota do ICMS, parece razoável a sua extensão aos produtos importados de países integrante do MERCOSUL, como defendido pelo impetrante, já que o Artigo 7 do Tratado do MERCOSUL estabelece tratamento tributário paritário ao interno.

O E. STJ já se posicionou sobre a matéria, estabelecendo entendimento em conformidade com o pedido do impetrante.

(...)

Por fim, não é possível atender ao pedido em toda a sua extensão, notadamente em relação a

parte que menciona “qualquer outro produto adquirido da Argentina ou outro pais membro do Mercosul”, por se tratar de pedido genérico e de caráter normativo.

De todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para DETERMINAR à autoridade coatora a isenção do ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importada da Argentina, nas operações realizadas pela impetrante e, por corolário, extingo o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remessa necessária.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Cumpra-se. (...)”. (Id. 81225488 – fls. 1/4).

A empresa apelada impetrou o mandado de segurança com o objetivo de obter a isenção do ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importadas da Argentina ou qualquer outro produto adquirido da Argentina ou outro país membro do Mercosul.

Fundamenta o pedido na paridade das operações que envolvem esses produtos, de modo a incluí-las na redução e integração de alíquota final de 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento), celebrada com o Protocolo de Intenções junto à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME), na data de 2/1/2013, autorizado pelos artigos 1º da Lei Estadual nº 9.855/2012 e 30, V da Lei Estadual nº 7.098/1998, além de observar o disposto no artigo 7º, do Tratado do Mercosul, promulgado pelo Decreto Legislativo nº350/1991.

Pois bem.

O mandado de segurança tem como escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, o que, no caso, resta demonstrado.

Consta dos autos que a empresa está no Regime Especial de Recolhimento do ICMS-importação, conforme disposto no Termo de Acordo assinado com a

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME) em 2/1/2013, constante no Id. 81225459 – fls. 4/12, logo, enseja a redução e integração de alíquota final de 8,10%, sobre o ICMS-Importação dos produtos de pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importadas da Argentina.

O Protocolo de Intenções firmado com o Estado de Mato Grosso, regido pela Lei Estadual nº 9.855/2012, estabelece como base de cálculo do ICMS, alíquota reduzida e de recolhimento único para 8,10%, o que corresponde à carga tributária final nas aquisições interestaduais de mercadorias por contribuinte do setor atacadista e varejista. Transcrevo os artigos 1º e 2º, §§ 1º e 2º:

“Art. 1º Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 4639-7/001, 4646-0/01, 4646-0/02 e 4691-5/00, 4633-8/01, 4649-4/08, 4686-9/02
, a base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição
.

(...)

Art. 2º A redução de que trata o Art. 1° aplica-se exclusivamente aos contribuintes enquadrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE relacionados no Art. 1°, mais precisamente atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral com domicílio fiscal no Estado de Mato Grosso.

§ 1º Considera-se atacadista e distribuidor todo

aquele que exerce atividade econômica intermediária entre o industrial e o varejista, que se concretiza no estabelecimento comercial e na efetiva logística de armazenamento, transporte e distribuição comercial dos produtos industrializados, através de equipes de vendas externas para varejistas contribuintes do ICMS.

§ 2º Para a fruição do benefício, os contribuintes que se enquadrarem nas hipóteses do Art. 1º terão o respectivo protocolo de intenções firmado junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Minas e Energia,
apreciado em sessão na qual será obrigatória a

presença de entidade representativa da classe do setor Atacadista, na qual terá voto e voz, visando apreciar se há o efetivo preenchimento dos pressupostos do §1°, mediante deliberação do conselho a que se refere o Parágrafo único do Art. 8º, da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003.”.

Uma vez firmado Protocolo de Intenções com as diversas empresas do ramo atacadista/varejista, inclusive com a apelada (Id. 81225459 – fls. 4/12), faz jus ao benefício fiscal.

Por conseguinte, o Brasil é signatário do Tratado de Assunção, ratificado pelo Congresso Nacional Brasileiro pelo Decreto nº 350, 21 de novembro de 1991, e, em seu artigo 7º, deferiu tratamento paritário do produto importado do país alienígena em relação ao produto nacional, conferindo a isenção de impostos, taxas e outros gravames internos:

“Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique ao produto nacional”.

Deste modo, ainda que seja competência dos Estados tributar acerca do ICMS, a União, por meio dos Tratados Internacionais, pode garantir o mesmo benefício ao similar importado, em busca de equilíbrio econômico e proteção entre transações nacionais e internacionais.

De forma geral, os acordos internacionais são fixados a partir do livre convencimento dos Estados e têm por finalidade a criação de um vínculo juridicamente exigível entre as partes. Por isso mesmo, aqueles que se vinculam ao acordo devem observar suas cláusulas e aplicá-las no âmbito do direito interno, nos termos do avençado.

Isto é, ratificados, passam a vigorar na ordem jurídica pátria.

Segundo a doutrina, o primeiro efeito dos tratados na ordem jurídica interna é o de revogar todas as disposições em contrário ou incompatível da legislação infraconstitucional. Também, pela simples aplicação da lógica jurídica, não pode uma lei infraconstitucional interna posterior invalidar, em todo ou em parte, a aplicação de Acordo firmado internacionalmente. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira.
In
: Direito Internacional Público, Editora Forense: 2020).

A propósito, o Tratado de Assunção, por força do artigo 98 do Código Tributário Nacional, é considerado lei interna, de modo que ao estabelecer que a isenção deve ser obedecida quanto aos gravames internos, uma vez que existe Lei Estadual que assim dispõe.

“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE LEITE DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT (URUGUAI). ISENÇÃO DE ICMS CONCEDIDA POR LEI ESTADUAL AO SIMILAR NACIONAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À MERCADORIA IMPORTADA. SÚMULA 20/STJ. PRECEDENTES.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a mercadoria importada de países signatários do GATT deve usufruir do benefício da isenção do ICMS "
quando contemplado com esse favor o similar nacional
" (Súmula 20/STJ). Assim, "
considerando que a Lei n.º 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação conferida pela Lei n.º 10.908/96, isenta do ICMS o leite fluido, pasteurizado ou não, esterelizado ou reidratado, tal benefício se estende ao produto similar importado do Uruguai e comercializado nesta unidade da federação
" (REsp 666.894/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4.12.2006).

No mesmo sentido: REsp 480.563/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 3.10.2005; AgRg no Ag 543.968/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 7.4.2006; REsp 621.128/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 10.5.2007.

2. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1169590/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 3/8/2011).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. BACALHAU IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. ISENÇÃO. CONVÊNIO INTERESTADUAL 60/91, EXPIRADO EM 30.04.1999. SÚMULA 71/STJ. PRODUÇÃO DE EFEITOS ATÉ 30.04.1999.

1. As operações de importação de bacalhau (peixe seco e salgado, espécie do gênero pescado), provenientes de países signatários do GATT -
General Agreement on Tariffs and Trade
, realizadas até 30 de abril de 1999, são isentas de recolhimento do ICMS (Precedente da Primeira Seção: REsp 302190/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro José Delgado, julgado em 24.10.2007, DJ 25.04.2008).

2. É que restou assente, na Primeira Seção, que a expiração do Convênio Interestadual 60/91, em 30 de abril de 1999, colocou termo final à autorização para os Estados Membros concederem isenção de ICMS sobre negociações internas com pescado, restrição legislativa que alcança as mercadorias similares oriundas de países signatários do GATT, donde se dessume que a Súmula 71/STJ só pode produzir efeitos no que pertine às importações realizadas até 30 de abril de 1999.

3. O precedente desta Corte de Justiça dispõe que: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BACALHAU IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE ICMS ATÉ 30/04/1999, DATA EXPIRAÇÃO DO CONVÊNIO 60/91. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS A PARTIR DE 01/05/1999. ENTENDIMENTO PROCLAMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NA ASSENTADA DE 24/10/2007.

1. O eminente relator, ao analisar recurso especial apresentado por Paulo A. dos Santos e Companhia Ltda., empresa contribuinte de ICMS, entendeu que continuam em pleno vigor as Súmulas 575 do STF e 71 do STJ, que isentam do ICMS o bacalhau, em face do Tratado Internacional - GATT. O eminente Ministro Castro Meira defende, de modo divergente, que a isenção em questão extinguiu-se em 30 de abril de 1999, data em que expirou o Convênio n. 60/91. Em face da controvérsia de entendimento, pedi vista dos autos. A discussão está centrada, a meu pensar, no exame da possibilidade ou não do Convênio n. 60, de 1991, ter posto termo final na isenção do ICMS sobre a importação do bacalhau.

2. Para a melhor solução da controvérsia em exame deve-se registrar que a isenção do ICMS sobre a entrada do bacalhau no Brasil é condicionada ao fato de o produto similar (peixe seco e salgado) gozar do mesmo benefício. É uma condição genérica. Peixe seco e salgado é espécie do gênero pescado. Enquanto existir isenção do ICMS para pescado, não pode o bacalhau, nas operações internas, deixar de gozar desse favor. No particular, as disposições do Tratado deverão prevalecer, por serem consideradas como normas federais.
Em conclusão: a) o objetivo dos convênios interestaduais sobre ICMS é evitar a guerra fiscal; b) a concessão da isenção de ICM nas operações internas de determinado produto só pode ser concedida pelos Estados após celebração de convênio específico para tal fim e ratificação pelo Poder Legislativo Estadual mediante decreto legislativo; c) a extinção de isenção do ICMS sobre operações internas de produtos específicos só pode ocorrer após ser aprovada em convênio formado pelos Estados e ratificada pelo Poder Legislativo estadual por via do decreto legislativo; d) o reconhecimento de isenção de ICMS condicionado, de modo geral, por tratado internacional, produzirá efeitos enquanto todos os Estados, por via do convênio ratificado pelo Poder Legislativo, não extirparem a condição genérica estabelecida para o gozo do benefício fiscal; e) a celebração de Convênio Interestadual, por si só, não tem força de revogar tratado internacional, salvo se, em se tratando de isenção condicionada, esta for totalmente extirpada por consenso dos Estados e com aprovação legislativa.

3. Cumpre-se anotar, todavia, que a expiração do Convênio 60/91, em 30/04/1999, colocou termo final à autorização para os Estados concederem isenção do ICMS sobre as negociações internas com pescado, condição que, em decorrência, deve ser também aplicada à mercadoria similar estrangeira oriunda de país signatário do GATT.

De tal maneira, deve-se reconhecer a integral aplicação dos efeitos da Súmula 71/Superior Tribunal de Justiça somente em relação às importações que foram realizadas até 31 de abril de 1999.

4. Recurso especial da empresa contribuinte conhecido e parcialmente provido para o fim de reconhecer vigente a isenção fiscal requerida até 31 de abril de 1999, data em que se expirou o Convênio 60/91.

(REsp 302190 / RJ, Primeira Seção, DJe 25/04/2008)

4. In casu, o impetrante aduziu na inicial às fls. 03, que importou da Noruega Bacalhau Seco e Salgado, procedimento devidamente autorizado, conforme comprova o Extrato do Licenciamento de Importação (doc. 03), emitido em 05/07/2001, pelo SISCOMEX - Sistema de Comércio Exterior, tendo a referida mercadoria, a teor do Conhecimento de Embarque anexo (doc. 04), sido embarcada em 08/06/2001 para acudir ao Porto de Salvador em 07/07/2001, por isso que ilegítima a concessão da isenção do ICMS nas operações de importação de bacalhau, ainda que originário de país signatário do GATT, posteriormente à expiração do Convênio Interestadual 60/91, em 30 de abril de 1999.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 871760/BA
recurso repetitivo
, relator Ministro Luiz Fuz, Dje 30/3/2009).

“TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE LEITE DE PAÍS MEMBRO DE TRATADO FIRMADO COM O MERCOSUL. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL ISENCIONAL.

1. Pacto de tratamento paritário de produto oriundo do país alienígena em confronto com o produto nacional, com "
isenção de impostos, taxas e outros gravames internos
" (art. 7º, do Decreto n.º 350/91, que deu validade ao Tratado do Mercosul).

2. Pretensão de isenção de ICMS concedida ao leite pelo Estado com competência tributária para fazê-la.

3. A exegese do tratado, considerado lei interna, à luz do art. 98, do CTN, ao estabelecer que a isenção deve ser obedecida quanto aos gravames internos, confirma a jurisprudência do E. STJ, no sentido de que "
Embora o ICMS seja tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, é lícito à União, por tratado ou convenção internacional, garantir que o produto estrangeiro tenha a mesma tributação do similar nacional. Como os tratados internacionais têm força de lei federal, nem os regulamentos do ICMS nem os convênios interestaduais têm poder para revogá-los. Colocadas essas premissas, verifica-se que a Súmula 575 do Supremo Tribunal Federal, bem como as Súmulas 20 e 71 do Superior Tribunal de Justiça continuam com plena força.
"
(AgRg no AG n.º 438.449/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 07.04.2003)

4. O Tratado do Mercosul, consoante o disposto no art. 7º, do Decreto n.º 350/91, estabelece o mesmo tratamento tributário quanto aos produtos oriundos dos Estados-Membros em matéria tributária e não limita que referido tratamento igualitário ocorra somente quanto aos impostos federais, de competência da União.

5. Deveras, a Súmula n.º 71/STJ ("
O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICM
") confirma a possibilidade de, em sede de Tratado Internacional, operar-se o benefício fiscal concedido por qualquer Estado da federação, desde que ocorrente o fato isentivo em unidade federada na qual se encarte a hipótese prevista no diploma multinacional.

6. A Lei n.º 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação conferida pela Lei n.º 10.908/96, isenta do ICMS o leite fluido, pasteurizado ou não, esterelizado ou reidratado, por isso que se estende o mesmo benefício ao leite importado do Uruguai e comercializado nesta unidade da federação.

7. Decisão em consonância com a doutrina do tema encontradiça in "
Tributação no Mercosul
", RT, págs. 67/69.

8. Recurso Especial provido. (STJ, Primeira Turma, REsp 480563/RS, relator Ministro Luiz FUx, Dje 3/10/2005).

Destaco, ainda, trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Deste modo, resta claro que a apelada possui direito líquido e certo acerca da isenção do ICMS-Importação, posto que este imposto está englobado no ICMS unificado da carga média, por aquisição interna para os fins tributários. Em outros termos, trata-se de um único recolhimento da cadeia tributária em comento, qual seja, a única alíquota final de 8,10% (oito vírgula dez por cento) do imposto sobre as aquisições para revenda da impetrante, como claramente dispõem os dispositivos supracitados. Nestes termos, penso que bem aquilatou o juízo singular, ao realizar a interpretação extensiva da competência da União, acerca do tratamento paritário em matéria tributária aos países integrante do MERCOSUL, sabiamente limitando a concessão do mandamus à lesão efetivamente sofrida e ao pleito concreto da impetrante, sob pena de julgar o mandado de segurança sobre lei em tese e estabelecer verdadeiro salvo-conduto do recolhimento do imposto à impetrante, vide Súmula 266 do STF.”

Com efeito, a matéria foi decidida em nível infraconstitucional, consoante o artigo 98 do Código Tributário Nacional e o Tratado de Mercosul, e regulamentada pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 9.855, de 26 de dezembro de 2012, que estabeleceu em seu artigo 1º, a alíquota de 8,10% para empresas com áreas de atuação semelhante à da apelada, necessária a sua extensão aos produtos importados de Países do MERCOSUL, conforme dispõe o Tratado do Mercosul, em seu artigo 7º (
tratamento tributário paritário ao interno
).

Em consequência, ressai do quadro probatório o direito líquido e certo da impetrada à isenção do ICMS-Importação, sendo o referido imposto recolhido de forma única na cadeia tributária, com alíquota de 8,10% sobre as aquisições para revenda da impetrada.

Inclusive julgado sob a minha relatoria:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMPORTAÇÃO - ACORDO GATT - PRODUTO NACIONAL SIMILAR COM ISENÇÃO DO ICMS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Mostra-se legítima a isenção de ICMS de insumos empregados na industrialização de fertilizantes previstos no art. 60, II e XV do Anexo VII do RICMS/MT, oriundos de países signatários do GATT.

2. Sentença ratificada.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº 0045726-08.2011.8.11.0041, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Júnior (Juiz convocado), DJE 01/07/2022)

Anoto que o pedido em exame na isenção de ICMS-Importação sobre a pré-mistura e/ou mistura pronta para pães e outras massas importadas da Argentina, sendo bem limitada quanto a esses a concessão da segurança.

Motivos por que a sentença não comporta reforma.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022